Tribunal: TJBA
Processo: 8002316-27.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002316-27.2024.8.05.0248 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO APELANTE: IENE SILVA DOS SANTOS ADVOGADO(S): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICÍPIO DE SERRINHA ADVOGADO(S): ROBERTO PIMENTEL GUIMARÃES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS MUNICIPAIS Nº 690/2006 E Nº 749/2007. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra a sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária, ajuizada em face do Município de Serrinha, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito à cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio. A Autora, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, da Rede Pública Municipal de Ensino, sustentou que os referidos adicionais possuem fundamentos legais distintos — previstos respectivamente nas Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007 — e, por isso, poderiam ser cumulados. A sentença, entretanto, rejeitou a pretensão, por entender violado o art. 37, XIV, da CF/1988. O recurso impugnou tal entendimento, defendendo a legalidade da cumulação e a inaplicabilidade da vedação constitucional ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas, diante da vedação constitucional à acumulação de vantagens com idêntico fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal estabelece a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários que tenham como fundamento o mesmo fato gerador, impedindo o chamado “efeito cascata” ou duplicação de vantagens com base em um único critério de concessão. 4. O anuênio e o quinquênio, embora previstos em diplomas normativos distintos — respectivamente as Leis Municipais nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores) e nº 749/2007 (Plano de Carreira do Magistério) —, possuem o mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público, o que inviabiliza a concessão cumulativa. 5. A Acionante ocupa cargo de Merendeira e, conforme previsto na legislação municipal aplicável (Lei nº 690/2006), tem direito ao adicional de anuênio, que é regularmente pago. Já a Lei nº 749/2007, invocada para fundamentar o pedido de quinquênio, aplica-se exclusivamente aos integrantes do Magistério Público Municipal, não sendo extensível à Demandante. 7. Diante da ausência de amparo legal específico, para a concessão do quinquênio à categoria da Requerente, e da vedação constitucional à duplicidade de vantagens baseadas no mesmo fundamento, a sentença deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ________________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, e 1.010, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Remessa Necessária Cível n. 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2024; TJ-RS, Apelação Cível n. 70036339190, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, j. 28.08.2014; TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8002316-27.2024.8.05.0248, oriundos da Comarca de Serrinha, na qual figura como Apelante IENE SILVA DOS SANTOS, sendo Apelado o MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.